Tribunal: TJBA
Processo: 8031632-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031632-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: K. G. R. e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VALE DE OLIVEIRA BISPO, WELLINGTON ANTONIO DE OLIVEIRA BISPO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e custeio de tratamento multidisciplinar para criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, incluindo métodos específicos como ABA, integração sensorial, psicomotricidade, psicopedagogia, musicoterapia e assistente terapêutico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar para TEA que inclui métodos específicos não expressamente previstos no Rol de Procedimentos da ANS, considerando prescrição médica fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui especial relevância quando se trata de criança, beneficiária de proteção integral nos termos do art. 227 da CF/88, sendo o Transtorno do Espectro Autista expressamente reconhecido na Lei nº 12.764/2012.

4. A Resolução ANS nº 539/2022 estabelece que para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA, a operadora deve oferecer atendimento conforme método ou técnica indicados pelo médico assistente, tornando exemplificativo o rol da ANS para estes casos específicos.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que a indicação médica fundamentada deve prevalecer sobre limitações contratuais, especialmente em casos de TEA, onde a intervenção precoce é fundamental para o desenvolvimento da criança.

6. As cláusulas que limitam cobertura para tratamentos essenciais ao TEA mostram-se abusivas nos termos do art. 51, IV e XV, do CDC, por restringirem direitos fundamentais e colocarem o consumidor em desvantagem exagerada.

7. A tutela de urgência foi corretamente deferida, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, caracterizado pela necessidade de intervenção precoce no transtorno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "As operadoras de plano de saúde devem custear tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista conforme prescrição médica fundamentada, sendo exemplificativo o Rol da ANS para casos de transtornos globais do desenvolvimento, nos termos da Resolução ANS nº 539/2022."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; Lei nº 12.764/2012; CDC, art. 51, IV e XV; Resolução ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 2.112.450, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031632-53.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada K. G. R. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.